Tribunal: TJES
Processo: 5006940-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA REGINA GUASTI FRACALOSSI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO. PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 DIAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 18211193 em face do acórdão de ID 18131565, prolatado por esta Turma Recursal.

O ente embargante alega, em suma, a existência de vícios na decisão colegiada, requerendo o acolhimento do recurso para modificação do julgado.

Ademais, sobreveio aos autos a petição de ID 18646364, na qual o ente público requer a concessão de dilação de prazo para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, Maura Regina Guasti Fracalossi.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos e da insurgência recursal, verifico que o r. acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o acórdão de ID 18131565 enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de modo que, o se observa, em verdade, é a mera insatisfação e a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da causa e o entendimento adotado, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos aclaratórios, devendo o entendimento lá fixado ser mantido incólume.

Por seu turno, em tempo, passo à análise do pleito incidental formulado na petição de ID 18646364.

Conforme alegado e comprovado pelos documentos de IDs 18646365 e 18646366, o ente público pugna pela dilação de prazo para a efetivação da tutela jurisdicional no tocante ao fornecimento do fármaco.

Assim, considerando os trâmites burocráticos e as formalidades que envolvem o processo de aquisição e disponibilização de medicamentos pela Administração Pública, em respeito ao princípio da razoabilidade e primando pela efetividade da decisão, entendo viável a concessão de um prazo adicional para a concretização da medida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID 18211193 e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO
, mantendo incólume o acórdão de ID 18131565.

Por outro lado,
DEFIRO
o pedido formulado na petição de ID 18646364, concedendo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para o integral cumprimento da decisão judicial e fornecimento do medicamento pleiteado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)